Tribunal: STF
Processo: ARE 1369938
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 27, fl. 7-8):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.



     1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos. 



    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação. 



    3. Em recentes decisões acerca da matéria, esta Corte tem firmado o entendimento de que é devida a atualização e os juros moratórios no período entre a propositura da execução e o trânsito em julgado dos embargos à execução. Entretanto, o pedido de inclusão deverá ser feito antes da expedição do requisitório, sob pena de configuração da preclusão. No caso dos autos, tal pleito foi formulado antes da expedição do requisitório, sendo cabível a sua inclusão na conta exequenda. 



    4. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 



    5. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. 



    6. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 



    7. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo. 



    8. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso. 



    9. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução .” 



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 31 e Vol. 32), foram parcialmente acolhidos apenas aqueles opostos pela UFPB “para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução”. Veja-se a ementa do julgado (Vol. 48, fl. 3).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UFPB. SINDICATO. ADUFPB. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. TERMO FINAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO PARCIAL.



    1. Em suas razões recursais, o Sindicato insiste nas teses de que o cômputo dos juros de mora deveria incidir da data da citação e que seu termo final deveria ser a data expedição do respectivo requisitório. Defende, ainda, a impossibilidade de dedução dos pagamentos administrativos e por meio da rubrica "decisão judicial".



    2. Por sua vez, a UFPB alega que a decisão colegiada embargada incorreu em obscuridade/omissões quanto à atualização monetária (requerendo a aplicação da TR até a expedição do precatório, em consonância com as ADI’s 4.357 e 4425). Assevera, ainda, que o Acórdão embargado teria incorrido em julgamento extra petita, tendo em vista que não há, no recurso do Sindicato, pleito relativo ao termo final dos juros de mora.



    3. Quanto à incidência da correção monetária, relativamente à Repercussão geral RE nº 870947-SE, decidiu a Suprema Corte que a correção monetária deverá ser fixada pelo índice IPCA-E, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    4. A decisão embargada encontra-se em consonância com o decidido pelo STF, uma vez que determinou que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas ora perseguidas.



    5. Frisou-se que a decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal, concluindo-se, assim, haver interesse recursal da ADUFPB quanto ao presente ponto.



    6. A decisão embargada tratou da questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária quando tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato.



    7. Diante da proibição de julgamento extra petita no ordenamento jurídico pátrio, devem acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.



    8. Embargos de declaração da ADUFPB não providos. Aclaratórios da UFPB providos em parte (item 7).”



    No RE (Vol. 54), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – ANDES/ADUFPB aponta violação aos artigos 1°, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV; e 93, IX da CF/1988, bem como ao Tema 96 (RE 579.431-RG) da repercussão geral. 



    Em suma, aduz que, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. 



    Sustenta a inclusão, na base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos causídicos da demanda, das parcelas pagas administrativamente durante o ano de 2001 e a partir de janeiro de 2002.



    Defende que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “no sentido de que ‘o termo final para a incidência de juros e correção monetária deverá ser a data do trânsito em julgado dos embargos à execução’, a atualização deverá ocorrer até a data da expedição do precatório/RPV, consoante entendimento firmado pelo STF” (Vol. 54, fl. 8). 



    Alega a impossibilidade de compensação da base de cálculo dos valores devidos a título de 3,17% com pagamentos recebidos administrativamente por meio da rubrica “decisão judicial transitada em julgado. 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) incide, no caso, a Súmula 283/STF, pois as razões recursais não atacaram todos os fundamentos do acórdão recorrido; (b) o exame da alegada ofensa aos arts. 1º, III; 4º; e 5º, XXXV, XXXVI e LV, da CF/1988, incide o óbice da Súmula 636; (c) “o STF rejeitou a existência de repercussão geral do tema relativo às alegações de cerceamento de defesa e de suposta ofensa aos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e dos limites da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF), quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE, 748371/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 01/08/2013)”; (d) “no tocante à exigência contida no art. 93, IX, da CF/88, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791.292/PE, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que o aludido dispositivo constitucional "exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ” (Vol. 56, fl. 2-3).



    No Agravo, a parte agravante alega que (a) o acórdão recorrido afrontou os arts. 1°, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV; 93, IX da CRFB/88, bem como a jurisprudência desta CORTE firmada RE 579.431-RG (Tema 96); (b) houve o prequestionamento da matéria (Vol. 64).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017), com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    No que diz respeito à discussão acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios e da compensação dos valores adimplidos na via administrativa, eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 27 , fl. 4): 



    “II.2 Compensação - valores pagos administrativamente 



    Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 



    (…) 



    Quanto a tal ponto, vale esclarecer que o que se está determinando é apenas que os valores a serem recebidos pelo exequente, a título de atrasados, devem limitar-se ao período ainda não pago administrativamente, e não à diminuição de tal montante. 



    Portanto, contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos.



    II.3 Honorários advocatícios - base de cálculos 



    A decisão agravada definiu a base de cálculos dos honorários advocatícios nos seguintes termos: 



    "os valores pagos na esfera administrativa a partir da propositura da ação principal (Processo nº 95.11668-5) devem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios, seja porque as parcelas adimplidas pela Administração antes do julgamento do litígio caracterizam inequívoco reconhecimento do pedido, seja porque, após a prolação da sentença de mérito, a obrigação satisfeita corresponde à execução voluntária do julgado (...)" (grifos nossos) ”



    Percebe-se, assim, que a decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. 



    Assim sendo, falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculo da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 



    Esse acórdão foi integrado pela decisão proferida nos Embargos de Declaração, que, quanto aos consectários legais, consignou que (Vol. 48, fl. 2-3): 



    “Quanto à incidência da correção monetária, relativamente à repercussão geral reconhecida no RE nº 870947-SE, decidiu a Suprema Corte que a correção monetária deverá ser fixada pelo índice IPCA-E, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    Observa-se que a decisão embargada se encontra em consonância com o decidido pelo STF, uma vez que determinou que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas ora perseguidas. 



    No acórdão ora atacado frisou-se também que a decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal, concluindo-se, assim, não haver interesse recursal da ADUFPB quanto ao presente ponto. 



    No entanto, observa-se que a decisão embargada tratou da questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária quando tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato. 



    Assim sendo, e diante da proibição de julgamento extra petita no ordenamento jurídico pátrio, devem ser acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução. ” 



    Verifica-se que o apelo extremo não se ocupou de afastar os argumentos supracitados, de modo que as alegações sustentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente